Tribunal: TJSP
Processo: 2041404-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Liquidação de sentença – Decisão que rejeitou impugnação à nomeação de perito – V. Acórdão exequendo que determinou a realização de perícia atuarial para apuração de índice alternativo de reajuste por faixa etária – Perito nomeado que é economista e tem qualificação para estudo e cálculos atuariais – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.